Tribunal: TCU
Processo: 023.283/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Antonio Carlos Falcão em face do Acórdão 6.979/2022-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento a seu pedido de reexame, nestes autos que cuidam de seu ato de aposentadoria no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho (TST), julgado ilegal, com negativa de registro, por meio do Acórdão 18.505/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Falcão em face do Acórdão 6979/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento a seu pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18505/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal com negativa de registro o seu ato de aposentadoria no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar a decisão ao embargante e o Tribunal Superior do Trabalho.